Tribunal: TJDFT
Processo: 0021308-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO 1. O Distrito Federal postula o indeferimento do adiantamento preferencial do credor OSVALDO ELIAS DA SILVA, informando que o devedor dos honorários contratuais não é o Distrito Federal, e sim a parte que contratou os serviços advocatícios. Dessa forma, intime-se o credor para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da petição do Distrito Federal de ID 19442212. 2. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 15594625, intime-se o credor OSVALDO ELIAS DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias anexar aos presentes autos documentação legível que comprove a idade do credor. 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto